Tribunal: TJDFT
Processo: 0722800-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0722800-77.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANA CHAVES BRASIL AGRAVADO: RESTOQUE COMERCIO E CONFECCOES DE ROUPAS S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LUCIANA CHAVES BRASIL contra decisão proferida pelo Juiz da 13a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação em fase de cumprimento de sentença no 0737617-17.2019.8.07.0001, ajuizada por RESTOQUE COMERCIO E CONFECCOES DE ROUPAS S/A, homologou os cálculos apresentados pelo exequente. Em suas razões recursais, a agravante argumenta, em síntese, que depositou o valor que entende devido, impugnando o cumprimento de sentença indicando erro do percentual dos honorários da fase de conhecimento e excesso na atualização do valor dos cheques. Afirma que só após a apresentação da impugnação foram acrescidas as custas processuais da fase de conhecimento e corrigido o valor executado. Assevera que reconhecido o equívoco quanto ao percentual dos honorários, deve ser reconhecido acolhimento parcial a impugnação ao cumprimento de sentença e a condenada a parte sucumbente ao pagamento de honorários advocatícios. Requer a suspensão dos efeitos da decisão agravada e, no mérito, a sua reforma. É o relatório. Decido. Conheço do recurso eis que presentes os seus pressupostos de admissibilidade. A concessão da medida processual de urgência está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. Na hipótese, pretende a empresa agravada o cumprimento provisório da decisão que julgou parcialmente procedentes a ação monitória para cobrança de cheques devidos de ora agravante, honorários de sucumbência e custas processuais. O excesso de execução cognoscível em impugnação ao cumprimento de sentença está relacionado com a discrepância entre os limites objetivos do dispositivo da sentença condenatória e o pedido executivo, ou seja, excesso de execução ocorre quando se extrapola, se supera os limites do título executivo judicial, quando se pretende executar valor maior do que deferido no juízo originário. Em linha de princípio, numa análise preliminar, sem desvaler os argumentos lançados na peça recursal, verifica-se que, mesmo ocorrendo correção quanto ao percentual referente ao ônus de sucumbência, ainda restou constatado saldo remanescente em favor da empresa agravada credora, em desfavor do indicado como devido pela agravante. Desta feita, nesse juízo preliminar, não subsistindo prova conclusiva da presença dos pressupostos necessários, impõe-se a negativa da pretensão liminar no presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO a almejada antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se à parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se e intime-se. Brasília, julho 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora